Tribunal: CARF
Processo: 16024.000576/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000576/2007-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.860 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALDIR LEONEL DE QUEIROZ

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2003, 2004, 2005
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DÉBITOS
GARANTIDOS. ALCANCE.
A multa prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964, pressupõe que a pessoa
jurídica, no momento da distribuição, tenha débitos sem garantia inscritos em
Dívida Ativa da União e em execução judicial, o que não se aplica ao presente
caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
352/359) em face do V. Acórdão de no 2401-006.122 (e-fls. 344/350) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 14 de março de 2019, o recurso
voluntário do contribuinte relacionado a Auto de Infração de lançamento de multa regulamentar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000576/2007-13
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

pela distribuição de lucros de pessoa jurídica em débito não garantido por falta de recolhimento
de imposto no prazo legal na forma do art. 32 da Lei no 4.357/64 nos exercícios de 2003, 2004 e
2005.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrado, verbis:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2003, 2004, 2005
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DÉBITOS
GARANTIDOS. ALCANCE.
A multa prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964, pressupõe que a pessoa
jurídica, no momento da distribuição, tenha débitos sem garantia inscritos em
Dívida Ativa da União e em execução judicial, o que não se aplica ao presente
caso.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 369/372:
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
O processo foi encaminhado à PGFN em 10/4/19 (fls.351). De acordo com o disposto
no RICARF, anexo II, artigo 79, § 2o, a intimação presumida da Fazenda Nacional
ocorreria em 10/5/19. Em 15/5/19 (fls. 367), a PGFN apresentou o presente Recurso
Especial (fls.352/359), dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF,
anexo II, artigo 68.”

04 – O despacho de admissibilidade acima deu seguimento ao recurso especial
para análise da seguinte matéria: “a) Multa Regulamentar - distribuição de lucro por pessoa
jurídica em débito não garantido” e em suas razões a Fazenda Nacional em síntese alega:
a) A fiscalização fundamentou o lançamento da multa regulamentar pela
distribuição de lucros por pessoa jurídica em débito não garantido por falta de
recolhimento de imposto no prazo legal nos artigos 889 e 975 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, os quais têm como matriz legal o artigo 32 da Lei no 4.357, de 1964,
alterado pela Lei no 11.051, de 2004
b) A leitura do contribuinte sobre os dispositivos legais, contudo, afigura-se
equivocada. A norma instituidora dispõe que a pessoa jurídica estará impedida
de distribuir lucro enquanto estiver em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto no prazo legal, de modo que a conduta vedada se
aperfeiçoa no momento em que são distribuídos lucros aos sócios, no caso, em
31/12/2003 e em 31/12/2004. A lei deve ser aplicada a todas as pessoas
jurídicas, incluindo-se aí as sociedades limitadas.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

c) Note-se que a condição legal que determina a aplicação da multa
regulamentar consiste na existência de débito não garantido, que no caso
concreto foi demonstrada pela autoridade fiscal (fls. 132/190);
d) Quanto à expressão “débito não garantido”, como é cediço, a legislação
tributária federal, como regra, não exige garantia, ressalvadas algumas
garantias previstas na legislação aduaneira e o depósito administrativo, que é
uma faculdade do contribuinte, de forma que tendo o sujeito passivo efetuado o
depósito ou prestado garantia por exigência da legislação tributária, estaria
eximido da aplicação da penalidade de que se trata;
e) Assim, deveria a pessoa jurídica, previamente à distribuição de lucros,
procurar a Repartição Fazendária para prestar a garantia do débito de modo
espontâneo, a fim de que não lhe fosse imputada ou a um de seus diretores, a
penalidade de que ora se trata.

05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado por intimado através de A.R. (e-fls.
376/377), em 17/05/2021 apresentando contrarrazões às e-fls. 383/386 recepcionada pela
unidade preparadora através de e-mail indicado às e-fls. 380/382 em 31/05/2021 diante da
pandemia, alegando em síntese:
a) questiona o paradigma utilizado pela recorrente informando que não há
informação se a pessoa jurídica estava com débito parcelado com exigibilidade
suspensa;
b) informa que há a SC Cosit 30/2018 informando que o tema é aplicado ao seu
caso, havendo sido citado no voto recorrido;
c) discorre acerca da SC Cosit 30/2018 e alega que para que haja a aplicação
da multa prevista no art. 32 da Lei 4.357/64 no momento em que houve a
distribuição de lucros ao sócio, a pessoa jurídica deveria ter débitos sem
garantia inscritos em dívida ativa e em cobrança executiva, o que não restou
comprovado;
d) O alcance da expressão “débito garantido” do art. 32 da referida Lei deve
respeitar os arts. 9o e 183 do CTN;
e) que os valores parcelados constantes nos autos que serviram de base para a
autoridade fiscal se referem a valores ainda em cobrança na RFB conforme
bem apontado no voto recorrido e pede o desprovimento do recurso da
Fazenda Nacional.

06 – Esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

07 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo e foi apresentado
contrarrazões com preliminar de não conhecimento, avalio portanto suas alegações. (Paradigma
Ac. 105-16.490)
08 – Alega o recorrido que da leitura do paradigma não há a informação se a
pessoa jurídica estava com débito parcelado com exigibilidade suspensa, havendo apenas a
informação fazendo menção que o débito estava demonstrado pela fiscalização.
09 – Concordo com o recorrido em relação a esse ponto, contudo, o que está em
discussão é o alcance da norma no presente caso, sendo que no voto do paradigma ele traz a
seguinte situação:
Trata a lide de aplicação de multa regulamentar prevista nos incisos 1 e II do §
1° do artigo 32 da Lei n° 4.357/64, em virtude da empresa ter distribuído lucros
estando no momento da distribuição em débito tributário com a União.

10 – Demais pontos, são verificados quando do mérito da discussão se aplicável
ou não a referida norma ao caso concreto. Portanto, conheço do recurso da Fazenda Nacional.

Mérito
11 – De acordo com o relatório apresentado alhures a matéria devolvida à
apreciação deste Colegiado é relativa à aplicação da multa regulamentar do art. 32 da Lei
4.357/64, pagamento de lucros estando em débito não garantido com a União.
12 – A respeito do tema a decisão recorrida reconheceu tais fatos e indicou os
seguintes fundamentos, sem grifos do original:
“Constata –se que a necessidade de garantia do débito ocorre diante das
seguintes condições: (i) que tenha sido o débito inscrito em Dívida Ativa; (ii)
que o débito tenha sido objeto de execução fiscal.
Dessa forma, para que a pessoa jurídica que distribuiu lucros incorra na
vedação estabelecida na norma de regência, teria que garantir a execução da
dívida por um dos meios de garantia do crédito tributário (depósito em
dinheiro à ordem do Juízo, fiança bancária ou seguro garantia, nomear bens à
penhora), visto que o alcance de “débito garantido” estabelecido no artigo 32
da Lei no 4.357/1964, somente pode ser lastreado nos termos em que o
ordenamento jurídico preceitua.
Nesse diapasão, a imposição da multa prevista no artigo 32 da Lei no
4.357/1964 pressupõe que no momento em que ocorreu a distribuição de lucros
ao sócio, a pessoa jurídica tenha débitos sem garantia inscritos em Dívida
Ativa da União e em cobrança executiva, o que não restou comprovado no
presente caso.
Os valores parcelados constantes nos documentos adunados aos autos e que
serviram de base para a aferição da autoridade fiscal, se referem a valores
ainda em cobrança na Receita Federal do Brasil. O valor parcelado que estava
na Procuradoria da Fazenda Nacional é de menor significância se comparado
ao montante total do débito parcelado com exigibilidade suspensa (fl. 137) e
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

não se tem notícia na acusação fiscal da existência de execução sem débito
garantido.
A orientação encontra-se inserida na Solução de Consulta Cosit no 30, de 27 de
março de 2018 no sentido de que “a pessoa jurídica que possui débitos
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
que sejam objeto de parcelamento, independentemente da exigência de
apresentação de garantia para este, poderá distribuir quaisquer bonificações a
seus acionistas, e dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou
cotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes,
fiscais ou consultivos, sendo, portanto, inaplicável, na espécie, a vedação
constante do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, com a redação introduzida pela
Lei no 11.051, de 2004 (...)”.
Assim, não verifico as circunstâncias necessárias ao lançamento em tela.”

13 – O voto recorrido reconhece que os débitos estavam com a exigibilidade
suspensa, sendo que em suas razões a Fazenda Nacional cita que houve demonstração por parte
da autoridade fiscal às e-fls. 132/190.
14 – Verificando tal documentação, indicada no voto recorrido e razões da
Fazenda tratam-se de diversos débitos que estão incluídos no parcelamento do PAES, não
havendo qualquer menção no relatório fiscal de e-fls. 239/240 que a referida pessoa jurídica no
qual o recorrido fazia parte estivesse não cumprindo com tal parcelamento e em dívida ativa sem
qualquer tipo de garantia, verbis:
“7 - Verificamos que a empresa optou pelos parcelamentos PAES (Lei n°
10.684/2003) e pelo PAEX (MP 303/2006), consequentemente confessou de
forma irretratável e irrevogável os débitos neles incluídos. Sendo assim,
tomamos por base tais débitos para verificar a existência dos débitos na época
da distribuição dos lucros e para o limite de aplicação da penalidade (50% do
total dos débitos).
8 - Juntamos cópia das fls. do Livro Razão que demonstram a distribuição de
Lucros pela empresa às fls. 191/227 e cópia dos demonstrativos dos
parcelamentos PAES e PAEX às fls. 132/179.
9 - Feita a análise das informações prestadas pela empresa, dos livros Diário e
Razão, das DCTFs, dos parcelamentos (PAES E PAEX)) feitos pela empresa,
concluímos que a empresa efetuou distribuição de lucros a seus sócios mesmo
tendo débitos com a União, sem ter oferecido garantias para os débitos em
aberto.
10 - Elaboramos os demonstrativos dos débitos incluídos no PAES e no PAEX
às fls. 180/190).
11 - Juntamos planilhas que demonstram os valores totais de lucros
distribuídos pela empresa (fls. 230/232) , os totais recebidos pelo contribuinte e
o correspondente a 50% (fls. 233).
12 - Diante do exposto estamos constituindo crédito tributário referente a multa
regulamentar no contribuinte fiscalizado, pela distribuição de lucros estando a
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

empresa com débitos não garantidos com a União, em virtude do mesmo ter
sido sócio e diretor da empresa no período verificado . (Art. 32 da Lei n°
4.357/64, com as alterações da Lei n° 11.051/04; Arts. 889 e 975 do
Regulamento do Imposto de Renda RIR/99).” Grifei

15 – Ora, pelo que foi constatado pela autoridade fiscal, todo o débito em que se
escora para efetuar o lançamento da multa regulamentar estava suspenso na forma do art. 151 do
CTN. Não havendo inclusive na legislação de tais parcelamentos especiais na época exigência de
garantia para a obtenção de sua suspensão, fato sequer mencionado pela fiscalização.
16 – A respeito do assunto essa C. Turma através do Ac. 9202-008.690 j.
23/06/2020 tendo por Relatora a I. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em decisão
assim ementada, já tratou de assunto análogo, verbis:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 28/02/2002
PROIBIÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. MULTA DO ART. 32 DA LEI 4.357/64.
DÉBITO TRIBUTÁRIO NÃO GARANTIDO. EXIGIBILIDADE. SÚMULA No 436
DO STJ.
A vedação à distribuição dos lucros e/ou bonificações não se aplica aos casos em que
o crédito tributário esteja com a exigibilidade suspensa, devendo ser observado nos
casos de lançamentos por homologação o entendimento da Súmula no 436 do STJ.

17 – Acerca do assunto transcrevo parte dos fundamentos do voto no qual adoto
como razões de decidir:
“A lide reside no sentido a ser atribuído à expressão ‘enquanto estiverem em débito,
não garantido’.
Compartilho do entendimento de que a expressão comporta uma interpretação
sistemática, sendo necessário observar qual o objetivo da norma. Neste cenário não se
pode perder de vista que a finalidade da proibição estabelecida pelo dispositivo legal é
assegurar ao sujeito ativo do crédito tributário o recebimento do valor que lhe é
devido, impedindo que a empresa priorize os interesses de seus acionistas em
detrimento do interesse público. Tem-se norma voltada para o combate da sonegação
fiscal.
Assim, a expressão ‘débito não garantido’ vai muito além da análise acerca da
existência de penhora, depósito ou fiança bancária, previstas no artigo 9o da Lei
6.830/80, o debito aqui – como exposto pelo acórdão recorrido – compreende a ideia
de crédito tributário exigível, ou seja, a vedação não se aplica aos contribuintes que
possuam débitos com a exigibilidade suspensa, hipóteses que estão descritas no art.
151 do Código Tributário Nacional.
Essa ideia era defendida pelo professor Hiromi Higuchi que na clássica obra
‘Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática’ (Atualizado até 15-02-
2017, p. 523)’. Após destacar que a vedação existe desde 1964 o autor esclarece que
‘A vedação para distribuir bonificações em dinheiro ou lucros tem aplicação quando
a pessoa jurídica tiver débito, não garantido, de imposto, taxa ou contribuição por
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

falta de recolhimento no prazo legal. A lei não faz distinção se o débito é de um dia ou
um ano. O débito com a exigibilidade suspensa não é considerado débito para esse
fim. Não entra, também, na vedação o débito garantido por depósito integral em
dinheiro ou em bens.’
O Superior Tribunal de Justiça ratifica o entendimento acima, tendo decidido que
débito parcelamento – mesmo sem garantia – por ser hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito expressamente descrita pelo Código Tributário Nacional, não
impede a distribuição de lucros e dividendos pelas empresas. Neste sentido REsp
1.115.136/SC:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ART. 32 DA LEI 4.357/65. PESSOA
JURÍDICA COM "DÉBITO NÃO GARANTIDO". DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
E DIVIDENDOS. PROIBIÇÃO QUE NÃO SE APLICA AO CASO DE
PARCELAMENTO.
1. O artigo 32 da Lei n.o 4.357/65 proíbe as pessoas jurídicas com débitos não
garantidos para com o Fisco de distribuírem lucros e dividendos a sócios e
acionistas, bem como prevê a aplicação de multa pelo seu descumprimento.
2. Tendo a empresa aderido a parcelamento, a exigibilidade dos seus débitos
encontra-se suspensa, nos termos do previsto no artigo 151 do Código Tributário
Nacional.
3. O parcelamento não é mera suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Para
aderir ao parcelamento, o contribuinte se compromete a: (a) honrar a dívida
fracionadamente, com os consectários decorrentes do decurso de prazo; (b)
observar todas as imposições legais aplicáveis a esse regime especial de pagamento;
(c) renunciar a qualquer direito ou impugnação que possa se contrapor ao crédito
tributário; e (d) desistir das ações judiciais em curso e das impugnações e recursos
administrativos.
4. O crédito tributário não é garantido apenas "fisicamente", como ocorre na
penhora ou no depósito, mas por outras medidas que lhe assegurem exequibilidade.
No caso do parcelamento, a confissão de dívida constitui o crédito eventualmente
ainda não lançado, que poderá ser inscrito em dívida ativa e cobrado judicialmente
em caso de inadimplemento. Contra o crédito assim constituído e cobrado não
caberá, em tese, impugnações de mérito, já que se exige renúncia ao direito sobre o
qual se funda a ação. Ademais, a dívida objeto do parcelamento é atualizada e sobre
ela incidem os encargos da mora, sem qualquer prejuízo de ordem temporal ao
Fisco.
5. A pessoa jurídica não pode ser impedida de distribuir lucros e dividendos a sócios
e acionistas quando está em situação de regularidade com o fisco, o que ocorre
quando cumpridos os termos do parcelamento.
6. Caso o parcelamento seja descumprido, nada impede que, a partir da exclusão do
contribuinte desse regime especial de pagamento, seja vedada a distribuição de
lucros e dividendos, até que outra garantia seja apresentada ao crédito.
7. Recurso especial não provido.
(...) omissis
Para tanto essencial ter em mente entendimento já pacificado e sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que débito declarado pelo contribuinte
dispensa a realização de lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN,
admitindo a imediata remessa do mesmo para inscrição em dívida ativa. Essa foi a
tese fixada por meio da Súmula do STJ no 436: Súmula 436 A entrega de declaração
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do fisco. (Súmula 436, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
Neste cenário podemos afirmar que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de
que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a
instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a
constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita
pelo contribuinte (AREsp 1.534.770/RJ).

18 – Complementando o quanto exposto acima, cito parte da Solução de Consulta
Cosit no 570/20171 que trata bem do tema relativo a interpretação do presente artigo 32 da Lei
4.357/1964, trazendo exegese da norma, no sentido de que todas as hipóteses abarcadas pelo art.
151 do CTN, quanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afastam a multa
regulamentar em casos de débitos regularmente constituídos tanto por lançamento por
homologação ou de ofício, verbis:
“(...) omissis
14.Ora bem. Dispõe o art. 32 da Lei n° 4.357, de 1964, alterado pela Lei n° 11.051, de
2004:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
(Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004) I - às pessoas jurídicas que
distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em montante igual a 50%
(cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas indevidamente; e
(Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)

1 Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa: A pessoa jurídica que possui débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, objeto de parcelamento, independentemente da exigência de apresentação de garantia para este, poderá
dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios, sendo, portanto, inaplicável, na espécie, a vedação constante do
art. 32 da Lei n° 4.357, de 1964, com a redação introduzida pela Lei n° 11.051, de 2004, visto que o parcelamento
constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, abrigada no inciso VI do art. 151 do Código
Tributário Nacional, instituído pela Lei n° 5.172, de 1966, com redação da Lei Complementar n° 104, de 2001.
Dispositivos Legais: Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), arts. 151 e 155-A; Lei n° 8.212, de 1991,
art. 52; Parecer PGFN/CAT n°1.265, de 2006.

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
(...)omissis
16.Outrossim, ressalte-se que a matéria em apreço já foi enfrentada por esta
Coordenação-Geral através da Nota Técnica Cosit n° 2, de 1° de fevereiro de 2006,
que preconizou o seguinte:
A [...] formulou consulta a esta Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) acerca
da interpretação da proibição de distribuir rendimentos de participações de que
trata o art. 32 da Lei n° 4.357, de 16 de julho de 1964, e a imposição da multa
prevista no parágrafo único desse dispositivo, com as alterações promovidas pelo
art. 17 da Lei n° 11.051, 29 de dezembro de 2004.
2.A matéria foi objeto de discussão na [...], podendo-se resumir as indagações e
discussões em dois pontos, quais sejam:
a)qual a exegese da expressão contida no caput do art. 32 retrocitado "... débito
não garantido, por falta de recolhimento do imposto no prazo legal...";
(...) omissis
4.Com relação à primeira indagação, questiona-se se o "débito" a que se refere o
caput do art. 32 retrocitado tem que estar constituído ou confessado, ou se é
suficiente para a imposição da penalidade o não pagamento do imposto pelo sujeito
passivo no prazo de vencimento na modalidade de lançamento por homologação, na
qual compete a este tomar todas as providências necessárias à antecipação do
pagamento do tributo sem o prévio exame do fisco.
5.Como se sabe, ocorrido o fato gerador surge a obrigação tributária. A ocorrência
do fato gerador instaura o vínculo jurídico entre o sujeito ativo e o sujeito passivo.
Contudo, é o lançamento que constitui o crédito tributário, tornando-o líquido e
certo e conferindo à Fazenda sua exigibilidade.
6.Ressalte-se, porém, que o art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, estabelece que o documento que formaliza o cumprimento de obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário (declaração de débitos),
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do crédito
tributário.
6.1.É com espeque no aludido dispositivo legal que a SRF pode cobrar o débito
confessado, por exemplo, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, inclusive encaminhá-lo à Procuradoria da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União, sem a necessidade de lançamento de ofício do
crédito tributário.
6.2.Dessa forma, não resta dúvida de que cabe a imposição da multa em questão
nas situações em que o crédito tributário é constituído pelo lançamento ou
confessado com amparo no art. 5°, § 1°, do Decreto-lei no 2.124, de 1984.
7.Resta definir se o não pagamento do tributo no prazo legal, sem que este débito
esteja sequer confessado, respaldaria a aplicação da penalidade, tendo em vista a
expressão constante do caput do art. 32 retrocitado: débito não garantido, por falta
de recolhimento do imposto.
8.Cumpre ressaltar que a questão relativa à proibição de distribuir rendimentos de
participações de que trata o dispositivo em comento já foi enfrentada pelo Primeiro
Conselho de Contribuintes por meio do Acórdão 1.5-0.496, de 17.04.75. Originou-
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

se o respectivo processo da falta de recolhimento do imposto de renda na fonte
sobre pagamento de dividendo de ações nominativas e ao portador não identificado.
Argumentou o sujeito passivo, em sua defesa, que para a existência de débito seria
necessário a existência de crédito tributário e este só se constitui por meio do
lançamento do imposto, conforme art. 142 do CTN. A decisão, não acolhendo sua
tese, afirma que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente. Conclui o mencionado acórdão que o
lançamento é um simples ato declaratório de ocorrência do fato gerador, pois desde
esse momento já é devido o tributo, afirmando que, no caso, deveria ter sido
recolhido o imposto de fonte sem o prévio exame da autoridade administrativa, que
depois o homologaria, se fosse o caso, extinguindo a obrigação sem o prévio
lançamento, como prevê o art. 150 do CTN.
9.Ainda relacionada à primeira indagação, outra pergunta que se faz é quanto ao
sentido da expressão "débito não garantido". Como se sabe, a legislação tributária
federal, como regra, não exige garantia, ressalvadas algumas garantias previstas
legislação aduaneira e o depósito administrativo, que é uma faculdade do
contribuinte, de forma que, ao que parece, tendo o sujeito passivo efetuado o
depósito ou prestado garantia por exigência da legislação tributária, estaria
eximido da aplicação da penalidade de que se trata.
10. A segunda indagação refere-se à imposição da penalidade de que se trata
quando o débito estiver com a sua exigibilidade suspensa, figura que não existia à
época da edição da Lei n° 4.357, de 1964. Trata, o caso concreto, especificamente,
de valores parcelados no Parcelamento Especial (Paes), que não exige garantias,
regra geral.
11. O Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar n°
104, de 10 de janeiro de 2001, dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I
- moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Inciso incluído pela Lcp n° 104, de 2001)
VI - o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
12. Ora, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, com base no
disposto no art. 151 do CTN, o mesmo efeito jurídico deve ser assegurado ao
contribuinte que esteja adimplente e ao que esteja com débito cuja exigibilidade
esteja suspensa. [...]
13. Em face dessas indagações, sugere-se que o assunto seja submetido à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tendo em vista suas atribuições de
consultoria e assessoramento jurídico previstas no art. 13 da Lei Complementar n°
73, de 10 de fevereiro de 1993.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

17. Recorde-se que, em resposta, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional exarou o
Parecer PGFN/CAT n° 1.265, de 26 de junho de 2006, nestes termos:
(...)omissis
11. Entendimento doutrinário de ampla aceitação dá conta de que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário veda a cobrança do respectivo montante do
contribuinte, bem como a oposição do crédito mesmo, e.g., com vista à
compensação de ofício pela Administração com débitos seus perante o contribuinte
ou como fundamento para o indeferimento de certidão de regularidade fiscal (art.
206 do CTN). A suspensão da exigibilidade, pois, afasta a situação de
inadimplência, devendo o contribuinte ser considerado em situação regular Por
certo que, tendo ocorrido lançamento, existe o crédito tributário formalmente
constituído, mas não pode ser oposto ao contribuinte 2.
12. Também já se decidiu que estando o crédito tributário suspenso, não pode ser
proposta ação de execução fiscal para cobrança dessa mesma dívida3 . Além do
que, presentemente em âmbito de depósito, decidiu-se que o depósito previsto no
art. 151, II, do Código Tributário Nacional é um direito do contribuinte (...) o juiz
não pode ordenar o depósito, nem o indeferir4 , mesmo porque é direito do
contribuinte, em ação cautelar, fazer o depósito integral de quantia em dinheiro
para suspender a exigibilidade do crédito tributário 5. Ressalte-se o depósito
administrativo, dado que é constitucional a exigência de depósito prévio da multa
para a interposição de recurso administrativo, nas hipóteses previstas pelo art. 93
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 8.870/94 - epelo art. 636, § 1°,
da CLT 6.
13. Diga-se o mesmo da liminar em mandado de segurança, porque lei que
pretendeu suprimir os efeitos imediatos da sentença no mandado de segurança é
inconstitucional 7. Registre-se a distinção entre a liminar no rito do mandamus e o
depósito implementado ao longo do mesmo feito. Isto porque são causas distintas de
suspensão de exigibilidade do crédito tributário, o depósito de seu montante
integral e a concessão de liminar em mandado de segurança (...) não sendo de
exigir-se o depósito como condição de concessão de medida liminar 8.
14. Conclui-se que todos os ângulos que permitem leitura do art. 151 do Código
Tributário Nacional suscitam regra cogente. Trata-se de lei complementar, que
determina a inexigibilidade de recolhimento tributário, ou de quaisquer outras
medidas no interesse da Administração, em face daqueles que são alcançados pela
regra, e que detém autorização normativa para obtenção de certidões positivas com
efeitos de negativa.
15. A vedação da distribuição de rendimentos prevista no art. 32 da Lei n° 4.357, de
1964, curva-se ao art. 151 do CTN, porque se trata de lei ordinária que genuflete
em face de lei complementar, porque se trata de norma pretérita que deve se ajustar
a norma superveniente, não obstante trate-se de norma especial, que preferiria
norma geral. Necessário que se faça um juízo de adequação temporal, de
aggiornamento, de modo que o art. 32 da Lei n° 4.357, de 1964, seja lido a partir de
regra superior do CTN, cristalizada no art. 151.

2 Leandro Paulsen, Direito Tributário, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 1064.
3 Tribunal Regional Federal da 1a Região, 3a Turma, REO 96.01.33020-8/GO, relatado por Tourinho Neto.
4 Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, unânime, REsp 324.012/RS, relatado pelo Ministro Humberto Gomes de
Barros.
5 Tribunal Regional Federal da 3a Região, Súmula n° 2.
6 Tribunal Regional Federal da 4a Região, Súmula n° 55.
7 Tribunal Regional Federal da 4a Região, Plenário AIMS 90.04.26238-5/PR, relatado por Ari Pargendler.
8 Tribunal Regional Federal da ia Região, 3a Turma, AG 0115719, relatado por Daniel Paes Ribeiro.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

16. Em outras palavras, o caput do art. 32 da Lei n° 4.357, de 1964, refere-se a
contribuintes pessoas jurídicas inadimplentes, que não são beneficiárias de
moratória, que não depositaram integralmente o valor do débito, que não estejam
discutindo administrativamente a questão, que não detenham liminar em mandado
de segurança ou em qualquer outro provimento judicial, que não tenham débitos
parcelados e que não tenham implementado a penhora que nos dá conta o art. 206
do mesmo CTN. Amplie-se o rol com pessoas jurídicas beneficiárias de
parcelamentos que não demandem garantia, a exemplo do Parcelamento Especial
(Paes).
17. O assunto já foi no passado objeto de manifestação desta Coordenação-Geral de
Assuntos Tributários da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Trata-se de
entendimento exteriorizado no Parecer PGFN/CAT n° 136/2005, quando se
respondeu a consulta formulada pela Secretaria do Tesouro Nacional, a propósito
de alteração no art. 32 da Lei n° 4.357, de 1964, por força do comando da Lei n°
11.051, de 29 de dezembro de 2004. A quaestio então ainda se desenhava em âmbito
de vedação de distribuição de bonificações a acionistas, bem como de distribuição
de lucros, a par do lançamento de multas, na hipótese de pulverização de valores,
pendentes débitos para com a Fazenda Pública.
18. Escreveu-se que a proibição da distribuição de bonificações e de lucros por
empresas devedoras do fisco e da previdência é orientação consagrada em nosso
Direito (...). Em passo marcadamente conclusivo, anotou-se então que A expressão
débito, como escrita no caput do art. 37 da Lei n° 4.357, de 1964, identifica os
valores regularmente apurados em favor do fisco, nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional. Conseqüentemente, depende de lançamento efetivado, a ser
eventual e hipoteticamente obstaculizado pelas normas indicativas de suspensão de
exigibilidade, nos termos do art. 151 do mesmo Código Tributário Nacional. É que,
se o contribuinte é devedor, se há débito, em contrapartida, por vínculo lógico, o
Estado detém crédito. É credor, sic et simpliciter. Por essa razão, a distribuição de
lucros, de bonificações e de dividendos, exige certidão positiva com efeitos de
negativa, por força do art. 151 combinado com o art. 205, ambos do Código
Tributário Nacional.
19. É entendimento exegético consolidado que o débito para com o fisco obstaculiza
a livre distribuição de benesses, por parte da pessoa artificial devedora. E ainda, o
sentido de débito suporta nuances circunstanciais, a exemplo de suspensão, a
propósito da realização fática das instâncias vislumbradas no art. 151 do CTN. O
portador de certidão positiva com efeitos de negativa é devedor que se beneficia da
suspensão da exigência, dado que o direito brasileiro não consagra a odiosa
cláusula do solve et repete.
20. Neste sentido, registre-se a adequação da Solução de Consulta SRRF/4-
RF/DISIT n° 82, de 2005, bem como a linha argumentativa também adequadamente
deduzida na Nota Técnica Cosit n° 2, de 2006. Ao que consta, e salvo engano,
exegese aqui concebida, com base em referenciais de literalidade e de teleologia
amparam a compreensão explicitada no item 15 do presente expediente. Bem
entendido, se a constituição do crédito é definitiva, se os valores são efetivamente
devidos, e se a Administração aguarda o esgotamento do prazo para pagamento,
com vistas a inscrever os valores em dívida ativa, com o objetivo de perseguir
judicialmente sua pretensão.
21. No entanto, insista-se, todos os pontos aqui indicados, e em especial adesão à
Nota Técnica Cosit em apreço, exigem fundamentação na correta compreensão de
crédito tributário. Em outras palavras, é a inteligência do art. 142 do Código
Tributário Nacional que ilustra eventuais apreensões, dado que, ainda mais
importante do que o alcance da suspensão da exigibilidade crédito, seria o próprio
sentido de crédito, por questão de ordem lógica, ex nihilo nihil.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

22. O crédito exige lançamento, isto é, o implemento de procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo, e sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. É a dicção do art. 142 do CTN. A par das modalidades
convencionais de lançamento, por homologação, por declaração ou de ofício, a
pragmática tem também constatado a prestabilidade das confissões de débito,
especialmente por conta do uso das DCTFs, Declarações de Contribuições e
Tributos Federais.
23. A regular constituição do crédito, e não mero procedimento de aferição de
valores, seria a instância justificadora de limitações à distribuição de bônus e de
demais valores, por parte das pessoas jurídicas que a Nota Técnica Cosit sob
comento alcança. Há produção pretoriana que ilustra todos os contornos da
concepção de lançamento, e conseqüentemente de créditos, travada com
mecanismos de suspensão de exigibilidade.
24. O Superior Tribunal de Justiça decidiu em matéria previdenciária que estando
regular o parcelamento, com o cumprimento, no prazo, das obrigações assumidas
pelo contribuinte, não pode ser negado o fornecimento de CND, sob a alegação de
que inexiste garantia para a transação firmada. E ainda, se o credor não exige
garantia para a celebração do acordo de parcelamento, não pode, no curso do
negócio jurídico firmado, inovar. E a propósito da relação entre crédito
devidamente constituído e tratativa de parcelamento, este mesmo sodalício decidiu
que a inexistência de crédito tributário definitivamente constituído que impeça o
fornecimento de Certidão Negativa de Débito- CND- requerida, mormente quando o
débito encontra-se com o parcelamento em dia.
25. É no mesmo aresto que se lê que analisando-se a sistemática do CTN, tem-se o
seguinte raciocínio: parcelamento como obtido pela embargante é modalidade de
moratória (art. 152 e segs.); a moratória suspende a exigibilidade do crédito
tributário; a certidão de que consta a suspensão do crédito tributário equipara-se,
"ou tem os mesmos efeitos", à CND (art. 206, c/c o art. 205), culminando na
inarredável conclusão, que se aplica ao caso em apreço, de que quem obteve
parcelamento de seus débitos tem direito à obtenção de certidão, nos termos do art.
206, do CTN. Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito são muito claros,
e não há como se negar ao beneficiário da suspensão os efeitos que o benefício
produz.
26. Conclui-se, pelo abono ao conteúdo da Nota Técnica Cosit n° 2, de 2006, no que
o referido texto de norma complementar vincula efeitos restritivos à interpretação
do art. 32 da Lei n° 4.357, de 1964, a crédito devidamente constituído, e
efetivamente devido, ou também confessado, respeitando-se, sempre, o contraditório
e demais prescrições constitucionais e legais que acenam para com relação entre
fisco e contribuinte marcada pelos parâmetros da mais absoluta legalidade.
18.
Depreende-se que o art. 32 da Lei n° 4.357, de 1964, com redação da Lei n°
11.051, de 2004, não estabelece medida de coação direta para o pagamento de tributo,
a exemplo do bloqueio e apreensão de lucros, de modo a violar o devido processo legal
estipulado para a cobrança de créditos tributários, tratando-se, na verdade, de norma
de proibição de dar e atribuir participação nos lucros, que prevê a cominação de multa
em caso de descumprimento, sem tornar nula a distribuição destes. Assim sendo, o
dispositivo em questão não impõe o próprio pagamento do tributo pelo contribuinte,
mas somente o oferecimento de garantia para os débitos fiscais cuja exigibilidade não
tenha sido suspensa, sendo o sujeito passivo instado a adotar postura responsável na
gestão financeira, com reserva de recursos ou garantia para satisfação do crédito
tributário, antes de distribuir lucros. À nitidez, garantir débito fiscal não significa
pagá-lo, donde se conclui não haver, na hipótese, coação para pagamento de tributo. A
exigência de garantia, criada de forma razoável e proporcional, apenas para débitos
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.860 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000576/2007-13

fiscais exigíveis, isto é, que não têm exigibilidade suspensa, não ofende o devido
processo legal.
(...)”
19 – Outrossim, verifico que nos Ac. 2102-01.452 j. 22/08/2011 Rel. Giovanni
Christian Nunes Campos e Ac. 2201-01.186 j 27/07/2011 Rel. Conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa, tendo por objeto os mesmos fatos relacionados ao presente, em relação a outros sócios
da mesma pessoa jurídica o crédito lançado foi exonerado por unanimidade de votos por
reconhecer que tais débitos estavam suspensos no parcelamento do PAES/PAEX.
20 - Diante de todo o exposto acima, entendo que deve ser mantida a decisão
recorrida e negado provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

Conclusão
21 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital